Tribunal: STF
Processo: RE 79083
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-12
Data de publicação: 1975-08-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.- ACÓRDÃO COM DOIS FUNDAMENTOS SUFICIENTES, E
SOMENTE UM DELES FOI IMPUGNADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO
IMPUGNADO QUE NÃO OFENDE AO DIREITO FEDERAL, NEM DISSENTE DE
JULGADOS.- SÚMULA 283. RECURSO NÃO CONHECIDO.